Tribunal: TJSP
Processo: 1002493-89.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - GUARULHOS / LIMA-PERU / LOS ANGELES / LAS VEGAS - TRECHO EMBARQUE GUARULHOS - RÉ - ATRASO - TESE GENÉRICA - FATORES INTERNOS E EXTERNOS - excludente de responsabilidade - inadmissibilidade - hipótese de fortuito interno - risco inerente à atividade - autor - perda das conexões - chegada ao destino - 26 horas de atraso - RÉ - NÃO PRESTAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - GUARULHOS / LIMA-PERU / LOS ANGELES / LAS VEGAS - TRECHO EMBARQUE GUARULHOS - RÉ - ATRASO - TESE GENÉRICA - FATORES INTERNOS E EXTERNOS - excludente de responsabilidade - inadmissibilidade - hipótese de fortuito interno - risco inerente à atividade - autor - perda das conexões - chegada ao destino - 26 horas de atraso - RÉ - NÃO PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL - DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO No 400/2016 da ANAC - AUTOR - DANOS MORAIS - RECONHECIMENTO - FATO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - VALOR - ARBITRAMENTO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E da PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

APELO DO AUTOR PROVIDO.